Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AFASTADAS. COBERTURA RECUSADA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO COMUNICADA. AUSENTES PROVAS DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA E EVIDENCIADA. INCREMENTO DE RISCO NÃO COMPROVADO. RECUSA INDEVIDA. ABATIMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO E DE PRESTAÇÕES NÃO HONRADAS (PRÊMIOS). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.

I. Apesar de as demandadas (seguradora e corretora) serem pessoas jurídicas distintas, integram o polo passivo em litisconsórcio e possuem mesmos procuradores. Possível a interposição de única peça recursal que permite o recolhimento de um único preparo. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.
II. Segundo a “teoria da asserção”, a presença das condições da ação, entre elas, a legitimidade (pertinência subjetiva ativa e passiva da demanda), é apreciada pela análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.
III. A apelante atuou como corretora de seguros e integrou a cadeia de fornecimento de serviços, então ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual em ação na qual se discute o pagamento de seguro, nos termos da Lei 8.078/1990, artigo 34.
IV. Em relação à parte demandante, esta possui legitimidade ativa na demanda, pois vindica indenização da cobertura securitária sobre veículo que alega ser de sua propriedade.
V. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (Código Civil, artigo 757).
VI. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que a seguradora não se exime do dever de indenizar no caso de transferência do veículo sem a sua prévia comunicação, salvo hipótese de efetivo agravamento do risco (enunciado 465).
VII. O entendimento segue a diretriz de que a transferência da propriedade do veículo segurado, isoladamente, não constitui agravamento do risco, permanecendo a responsabilidade da seguradora perante o novo adquirente, mesmo não havendo comunicação de tal transferência pelo primitivo segurado, consoante o disposto no Código Civil, artigos 768 e 769, que proíbe considerar probabilidades infundadas quanto à agravação dos riscos.
VIII. Os elementos de prova catalogados são fortes indicativos de que a boa-fé, que é presumida, e sobressalente nos contratos de seguro, foi observada pela parte demandante, a afastar, por conseguinte, a suposta alegação de má-fé ou simulação. As provas também não revelam o incremento do risco, elemento-chave que permitiria à seguradora negar a indenização.
IX. A própria seguradora nega a indenização não por conta do desequilíbrio econômico-financeiro havido (risco incrementado), mas unicamente porque não teria ocorrido a comunicação da transferência de titularidade do veículo automobilístico (e o endosso do contrato). A investigação levada a efeito pela seguradora não evidenciou, igualmente, qualquer incremento de risco.
X. Desse modo, a simples ausência de comunicação de venda do veículo à seguradora não tem o poder de excluir o dever da seguradora perante o novo proprietário, desde que não haja agravamento do risco, que, no caso em foco, não ficou evidenciado.
XI. Pago o valor da indenização devida, fica a seguradora sub-rogada nos salvados (veículo sinistrado), em virtude do contrato de seguro (Código Civil, artigo 786), a fim de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo.
XII. Os débitos anteriores pendentes sobre o veículo ficam sob a responsabilidade da antiga proprietária e, ocorrido o pagamento, os débitos que recaiam supervenientemente sobre o salvado ficam sob a titularidade da seguradora.
XIII. Constam as parcelas pendentes do prêmio, valor que deve ser abatido da indenização devida à consumidora/demandante, juntamente com os débitos pendentes sobre o veículo (multas administrativas e tributos pendentes), apurados até a data do pagamento da indenização pelas apelantes (demandadas). Autorizada a compensação.
XIV. A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser alterada para o valor da condenação. O valor da causa é um critério subsidiário, usado apenas quando não ocorrer condenação ou não for possível dimensionar o proveito econômico obtido pela parte.
XV. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional entre as partes, é de ser realizada a redistribuição. As demandadas arcarão com 75% (setenta e cinco porcento) das verbas, rateadas meio a meio entre as duas, e a parte autora arcará com os 25% (vinte e cinco porcento) restantes.
XVI. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provida.